Tribunal: TJSP
Processo: 2123574-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DEVIDO À PANDEMIA DE COVID-19. POSSIBILIDADE. CAUTELA QUE RECOMENDA QUE SE AGUARDE A PROGRESSÃO À FASE LARANJA OU OUTRA MAIS BENÉFICA DO PLANO SÃO PAULO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DAS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.